Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-84.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016002-84.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Fabio Savio Lisboa da Silva (VÍTIMA), Ibson Francisco Batista (APELANTE), WESLEN DA COSTA SILVA - CPF: 619.178.663-80 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IBSON FRANCISCO BATISTA (APELANTE), FABIO SAVIO LISBOA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA EXCLUSIVA DE UM DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA PELOS JURADOS A DAR PELA CONCORRÊNCIA DOS ACUSADOS PARA A PRÁTICA DELITIVA - SUPOSTA INOCORRÊNCIA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA – QUALIFICADORA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBANTES –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A cassação de julgamento pelo Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos não é factível quando o reconhecimento pelos jurados da prática do crime de homicídio por ambos os acusados encontrar respaldo em elementos probantes.

2.
Se a decisão por acolhimento da qualificadora do delito tiver apoio em qualquer prova colhida, descabe cogitar da anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weslen da Costa Batista
e
Ibson Francisco Batista
em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum

que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhes a pena de

12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

A Defesa, inicialmente, aduz que a interpretação do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal deve ser em ordem a se admitir o recurso quando a tese se mostrar plausível e fundada em elementos probantes, porquanto a restrição à hipótese de manifesta contrariedade das provas implica indevida limitação à garantia do duplo grau de jurisdição, assegurada nas sistemáticas constitucional e convencional.

Na sequência, afirma que a decisão dos jurados pela condenação de
Weslen
se revela manifestamente contrária à prova dos autos, dado que restou satisfatoriamente comprovada a autoria exclusiva de
Ibson
. Ainda, argumenta que o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima não subsiste, porque inexiste prova de sua ocorrência. Requer, pois, a submissão dos acusados a novo julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a manutenção da decisão combatida.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Weslen da Costa Batista
e
Ibson Francisco Batista
foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 15 de março de 2017, por volta de 23h15min, na Rua 02, Bairro Prohab I, em Nova Mutum/MT, em conluio e unidade de propósitos, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teriam ceifado a vida de
Fábio Sávio Lisboa da Silva
.

Dinamizada a marcha procedimental, ambos os réus foram condenados pelo Conselho de Sentença, vindo o juízo
a quo
a impor-lhes a pena de

12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consoante relatado, após suscitar a releitura do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, em ordem a se admitir o recurso quando a tese defensiva se mostra plausível e com amparo em elementos probantes, a Defesa afirma que a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos, seja porque se comprovou a autoria exclusiva de
Ibson
, seja porque inexiste respaldo probatório para a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

O apelo, contudo, não merece provimento.

Com efeito, justamente em ordem a se compatibilizar a soberania dos vereditos, princípio constitucional do Júri (art. CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), e o duplo grau de jurisdição, princípio previsto implicitamente na Constituição Federal e explicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sedimentou-se o entendimento acerca da viabilidade de revisão da decisão dos jurados via recurso de fundamentação vinculada (art. 593, III, CPP), sendo, de fato, estreita a possibilidade de cassação do julgamento, porquanto ao juiz togado é vedado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, de assento

constitucional.

Assim, sabido que para que ocorra o provimento do recurso de apelação interposto com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se
manifestamente

divorciado do conjunto de provas e do quanto sustentado em Plenário.

Vale dizer, a cassação do julgamento por contrariedade à prova dos autos só é factível se a decisão for
arbitrária e totalmente
divorciada do contexto probatório, e não a que tenha por referência uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda, se, frise-se, encontrar respaldo em elementos probantes.

Pois bem.

No caso, após exame do material probatório, tem-se que a decisão emanada dos jurados, a dar pelo reconhecimento da prática do crime de homicídio qualificado por ambos os acusados, encontra lastro idôneo no arcabouço probatório.

Tem-se que, tanto perante a autoridade judiciária por ocasião do sumário da culpa quanto perante a Corte Popular, o Policial Militar
Manoel Aquino de Assis
declarou que, durante a realização de rondas de rotina nas imediações do local do fato, foram ouvidos disparos de arma de fogo e, ao se deslocarem para averiguação, notaram a presença de três indivíduos, dos quais um se dirigiu em direção à viatura, dizendo que havia sido baleado, ao passo que outros
dois sujeitos se evadiram.

Na fase do sumário da culpa e no plenário do Júri, o Policial Militar
Ildemar da Silva Pereira
relatou que, após ser informado via rádio da ocorrência de disparos de arma de fogo, deslocou-se com sua equipe ao local do fato, onde se deparou com a vítima ao chão, gravemente ferida. Rememorou que indagou ao ofendido quem seriam os
autores dos disparos
, vindo ele a assinalar apenas as
cores das camisetas trajadas pelos indivíduos
, a saber,
laranja e amarelo
.

Informou que, então, determinou que as viaturas deixassem o local e permaneceu em campana com sua equipe, sendo que, minutos depois, avistou um indivíduo trajando uma camiseta amarela, que caminhava bastante desconfiado, pelo que realizaram a abordagem do sujeito, que em vão tentou se evadir, sendo posteriormente identificado como
Weslen
.

Narrou que, questionado,
Weslen
apontou determinada residência como o local em que se encontrava e, ao baterem na porta do imóvel indicado, um vizinho sinalizou a presença de um estranho na sua casa. Declarou que, de imediato, partiram para a casa ao lado, vindo a se deparar com
Ibson
, que trajava uma camiseta de cor laranja e tentava se evadir pelo forro da construção. Ainda, disse que, a partir de informação que havia sido fornecida por
Ibson
ao proprietário dessa residência, logrou-se localizar e apreender duas armas de fogo ocultadas nesse imóvel.

Em plenário, as testemunhas
Anderson Nascimento Santana
,
Romullo Fernando Silva Lenz
e
Renan Marcos de Oliveira Silva,
todos Policiais Militares, ratificaram integralmente a versão supratranscrita.

Ainda, colhe-se que, ouvido em sede inquisitorial,
Francílio Vieira Prado
assim se pronunciou:

“(...) Que o retornou para o interior da sua casa para lavar louças, quando foi surpreendido por um elemento desconhecido que entrou pela porta dos fundos que estava aberta; Que o elemento desconhecido falou que estava fugindo da polícia e ordenou que fechasse as portas da casa para não ser pego pelos policiais, bem como ficasse calado caso aparecesse algum policial; Que
o indivíduo falou que escondeu duas armas de fogo em um tanque de lavar roupa de uma casa próxima a sua
; Que ficou amedrontado com a presença do indivíduo dentro e não informar se o elemento se encontrava portando alguma arma de fogo; Que o elemento adentrou no banheiro para tomar banho e disse que não aconteceria nada de ruim se o declarante ficasse quieto; Que percebeu a presença dos policiais que estavam na casa da sua vizinha como se estivesse a procura de alguém e aproveitando que o indivíduo estava no banheiro abriu a porta da sala e avisou a guarnição que tinha um elemento desconhecido dentro da sua casa; Que o indivíduo percebeu que os policiais estava na sua captura e tentou se evadir pelo forro da casa, porém não obteve êxito; Que
de imediato informou para os policiais que o elemento tinha dito pouco antes que havia escondido duas armas de fogo em um tanque de lavar roupas próximo de sua casa
; (...)”
(id. 20493471).

De outro lado, os acusados apresentaram versões dissonantes e evasivas.

Inquirido na fase do
judicium accusationis
,
Ibson
negou a prática delitiva, alegando que se encontrava na região apenas porque fazia uso da rede
wi-fi
existente na casa de
Francílio
, a quem já conhecia, vindo, porém, a ser preso pelos policiais. Em plenário, confessou haver praticado o crime, alegando que a vítima o ameaçava de morte pois o havia impedido de realizar o tráfico de drogas nas imediações de sua residência, sendo que, na data do fato, deparou-se com o ofendido em via pública, oportunidade em que ele efetuou um disparo de arma de fogo, pelo que também o fez, disparando por quatro vezes.

A seu turno,
Weslen
negou a autoria do crime em ambas as oportunidades, alegando que se encontrava em sua residência quando ouviu os disparos de arma de fogo e, ao sair para averiguar o ocorrido, notou uma aglomeração de pessoas e a vítima caída ao chão, sendo que foi surpreendido pelos agentes policiais quando retornava para sua casa. O réu não logrou, porém, sequer declinar seu endereço residencial e, por vezes, mostrou-se incoerente ao relatar onde efetivamente se encontrava na exata ocasião dos disparos de arma de fogo.

Assim, considerando os testemunhos consonantes dos policiais militares – a demonstrar a presença de dois sujeitos, além da vítima, na cena do crime e a simetria das características das vestimentas de ambos os réus com o quanto apontado pelo ofendido –; as circunstâncias das prisões e as tentativas de fuga; a apreensão de duas armas de fogo que continham cada uma munições intactas e deflagradas; bem como as versões insubsistentes dos apelantes, nota-se que ressaem dados plausíveis e contundentes do acervo probatório que roboram a tese da acusação de que
Ibson
e
Weslen
concorreram para a prática do delito de homicídio ora examinado.

Quanto à alegada inconsistência do reconhecimento da qualificadora pelos jurados,
registre-se que, na hipótese, o
recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no disparo de arma de fogo efetuado pelas costas da vítima, a denotar que o ato homicida foi totalmente inesperado.

De fato, extrai-se do Laudo Pericial de Necrópsia a presença no corpo da vítima de perfuração por projétil de arma de fogo com entrada em região dorsal direita e saída em região de flanco direito, além de outra perfuração com entrada anterior e saída posterior no tornozelo e, ainda, lesão corto-contusa em couro cabeludo em região occipital (id. 20493481), dados esses que, confrontados com o mapa topográfico para localização de lesões (id. 20493991), revelam a procedência da tese de que o ofendido foi atacado pelas costas, contexto que evidencia o emprego de recurso que dificultou a sua defesa.

Considerando que os jurados têm liberdade para encampar uma das versões apresentadas em plenário e subsidiada pelas provas, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando as teses prestigiadas pelo Júri estão escoradas em elementos idôneos, como na presente hipótese, não havendo, pois, que se falar em cassação do veredito.

Diante do exposto,

nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020